Tribunal: TJBA
Processo: 8029290-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029290-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

AGRAVADO: CLEITON EMERSON BRASIL SILVA

Advogado(s)
:
WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial em relação bancária. Preliminar de incompetência afastada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela empresa — recorrente — contra decisão de primeiro grau que afastou a preliminar de incompetência territorial suscitada, em ação declaratória de nulidade cumulada com danos morais e materiais ajuizada pela parte consumidora na Comarca de Salvador (domicílio da autora e local de cumprimento da obrigação contratual).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se é cabível a mitigação da taxatividade do rol do art.1.015, CPC, admitindo agravo de instrumento para discussão imediata da competência;
(ii) se, na relação consumerista, é competente o foro do domicílio do consumidor, conforme art.101 do CDC, afastando cláusula contratual de eleição de foro.

III. Razões de decidir
3. O STJ firmou jurisprudência dominante no REsp1704520/MT e 1696396/MT, reconhecendo o caráter de “taxatividade mitigada” do rol do art.1.015 do CPC, admitindo agravo de instrumento quando for inútil postergar a análise para apelação 4. Nos termos do art.101 do CDC, aplicável à relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor é absoluto, podendo ser eleito facultativamente, salvo cláusula abusiva ou que cause prejuízo à defesa do consumidor

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento quando for inútil aguardar eventual apelação.”
“2. Em relação de consumo, é competente o foro do domicílio do consumidor, sendo nula cláusula de eleição de foro que prejudique sua defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts.1.015, 1.036, 300; CDC, art.101.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp1704520/MT e 1696396/MT (rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018); STJ, AgRg no AREsp391.555/MS (rel. Min. Marco Buzzi, j. 14/04/2015).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.